Tribunal: TJDFT
Processo: 0750140-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA.
1. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, nos termos do Provimento n. 18/12 da Corregedoria Nacional de Justiça, administra bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, ou seja, ela basicamente auxilia as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados para pesquisa.
2. Nesse sentido, a CENSEC não constitui sistema auxiliar na pesquisa de bens de devedores, tampouco se mostra mais eficaz para a localização de bens em nome do executado.
3. Os dados sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em todos os cartórios nacionais não se destinam à busca de patrimônio do devedor e, portanto, não constitui instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.